Tribunal: TJMT
Processo: 1003235-40.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE ACORDO. CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Afirmando a Recorrente que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente decorrente de acordo não entabulado junto a empresa Recorrida e, de outro lado, acostando a demandada o acordo objetivando comprovar a existência de divida firmada pelo Autor, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica no documento carreado aos autos, a fim de atestar a legitimidade ou não da firma aposta no aludido documento.
2. Sentença reformada.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003235-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE MOREIRA DA SILVA - CPF: 079.999.091-49 (RECORRENTE), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), CARMINDO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - CNPJ: 36.663.503/0001-94 (RECORRIDO), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022